Tribunal: TCU
Processo: 019.346/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6265/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.346/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alexandre Pereira Ramos (XXX.650.984-XX); Cleva Maria da Silva (XXX.337.883-XX); Elielson Severino da Silva (XXX.637.001-XX); Everton Artur Borsoi Britto (XXX.778.940-XX); Magnolia Maria Gaudencio Cardoso de Goes (XXX.457.414-XX); Mario Roberto Ziccardi de Camargo Salles (XXX.195.647-XX); Nilce Maria Brehm de Almeida (XXX.844.640-XX); Patricia Kirchhof de Freitas (XXX.139.510-XX); Renata Gomes Pinto Dias (XXX.357.967-XX); Silvia dos Santos Pereira Fujita (XXX.612.830-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.